Tribunal: TJES
Processo: 5017906-42.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017906-42.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIANI DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017906-42.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

FRANCIANI DA SILVA PEREIRA
.

RECORRIDO:
ITAPOA SUPERMERCADO LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM DISCRIMINATÓRIA. SEGURANÇA À PAISANA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DO REQUERIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
FRANCIANI DA SILVA PEREIRA
em face do ITAPOA SUPERMERCADO LTDA
.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 31/03/2022 estava realizando compras no estabelecimento da requerida e percebeu que estava sendo perseguida pelo segurança do supermercado, que vigiou seus passos e a acompanhou por ser negra e usar cabelo rastafári. Aduz que ao questionar o gerente, foi informada que o rapaz era um vigia à paisana e que era procedimento padrão de segurança.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, julgo improcedente a pretensão autoral e decido extinguir o processo na forma prevista no artigo 487, I do Código de Processo Civil quanto a este pedido.

Irresignada com a sentença no ID 6908243, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que foi seguida por segurança do estabelecimento da ré apenas pelo fato de ser negra e estar de penteado rastafári, já que não praticou qualquer ato ilícito. Aduz que a perseguição desmotivada, humilhante e vexatória configura, por si só, ato de discriminação racial, razão pela qual faz jus ao arbitramento a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

Contudo, ressalte-se que isso não retira do consumidor o ônus de realizar a prova mínima de suas alegações.

Na hipótese, a parte autora narra que a conduta do preposto da requerida foi discriminatória, vexatória e humilhante. Todavia, não traz aos autos qualquer conteúdo probatório nesse sentido.

Ressalta-se que, mesmo após a produção de provas em audiência, não restou comprovado o alegado dano extrapatrimonial sofrido pela recorrente.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar, porquanto caberia à recorrente provar minimamente o seu direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)